Tribunal: TJDFT
Processo: 0726525-94.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. ARTIGO 155, CAPUT, CP. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FORMA TENTADA. IMPOSSIBLIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SUMULA No 231 STJ. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No que concerne à nulidade da prova colhida na audiência de instrução e julgamento, tem-se que não merece prosperar, tendo em vista que os artigos 204, parágrafo único, e 212, ambos do CPP, não vedam a leitura da denúncia ou o envio prévio da peça acusatória às testemunhas, já que tal procedimento visa cientificar os presentes a respeito do inteiro teor da acusação e, também, possibilitar a recordação dos fatos pelas testemunhas, de forma que ratifiquem ou não o teor de seu depoimento extrajudicial, não havendo, assim, que se falar em indução ou sugestionamento. Preliminar rejeitada.
2. De acordo com o Tema 934 do STJ (REsp 1524450/RJ), “consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". 2.1. Em que pese o réu/apelante defender a desclassificação para o furto tentado, aplicando o art. 14, inc. II, CP, sob o argumento de que não houve a consumação do furto, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, tendo em conta que as afirmações de que teria sido abordado ainda dentro do estabelecimento restaram isoladas nos autos, já que os funcionários do supermercado somente detiveram o acusado no estacionamento público. 2.2. Em relação aos depoimentos dos policiais militares e do preposto do estabelecimento, convém destacar que, além de tais testemunhas serem compromissadas, na forma da lei, incorrendo em crime de falso testemunho em caso de declaração falsa, os aludidos servidores públicos têm suas funções revestidas de presunção de veracidade e legitimidade pelos atos praticados, sendo que suas declarações merecem especial relevo. 2.3. No mesmo sentido, é a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, mormente quando seus depoimentos na fase inquisitorial e judicial são harmônicos e coesos com os demais elementos constantes nos autos.
3. Em relação à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 3.1. Tendo em vista o teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
4. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes.
5. Recurso conhecido e não provido.